Tribunal: TJMT
Processo: 1011313-52.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011313-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATA BASTOS BUENO - CPF: 035.826.181-37 (RECORRENTE), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA - CNPJ: 09.612.472/0001-70 (RECORRIDO), BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - CPF: 088.256.157-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADO ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares,

O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante foi, monocraticamente, provido (Id. nº 235167171) condenando a parte reclamada ao pagamento de R$800,00 (oitocentos reais) a título de dano material e de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

Contra a decisão monocrática a parte recorrida/reclamada interpôs agravo interno, almejando a reforma da decisão monocrática e o restabelecimento da sentença de improcedência.

Levado ao julgamento colegiado foi, à unanimidade, improvido o agravo interno interposto pela parte reclamada, mantendo a decisão monocrática proferida por este Relator.

À vista do julgamento colegiado do agravo interno que à unanimidade o improveu, restou a parte agravante/reclamada condenada ao pagamento da multa prevista na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Contra o acórdão a parte agravada/reclamante opõe os presentes aclaratórios com a pretensão de afastar a incidência da multa (CPC, art. 1.021, §4º) em seu desfavor, sustentando para tanto a ocorrência de erro material no julgamento do agravo interno.

Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os desacolho.

A hipótese dos autos não encerra quaisquer das hipóteses de incidência dos aclaratórios, tal o que enumera a norma processual geral (CPC, art. 1.022) e bem assim a norma especial (Lei nº 9.099/95, art. 48).

Com efeito, conquanto sustente a parte embargante a existência de erro material ao ter sido imposta condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC em seu desfavor, em verdade houve equívoco da parte embargante na interpretação do julgamento.

Em verdade a parte autora e recorrente não se confunde com a parte agravante.

Se por um lado o processo teve ingresso junto à Turma Recursal por meio do recurso inominado interposto pela parte autora; o agravo interno foi interposto pela parte adversa, reclamada, a qual restou sucumbente no julgamento monocrático operado nestes autos.

Nesse enfoque, diferentemente do que interpretado pela parte autora/recorrente/agravada, a multa aplica-se à parte agravante, quando do julgamento do citado recurso – agravo interno – for ele declarado manifestamente inadmissível ou julgado improcedente em votação unânime (hipótese dos autos), decorrendo de tal situação a condenação da parte agravante, in casu, da parte reclamada ao pagamento da multa prevista na norma legal (CPC, art. 1.021 §4º).

Decorre, pois, que não se verifica presente quaisquer das hipóteses que fundamentam a oposição dos aclaratórios, em especial do aventado erro material.

Friso que o acórdão não padece de dúvida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Posto isso,
conheço
dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Intimem-se as partes do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

É como voto

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025